Tribunal: TJDFT
Processo: 0755504-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. LEI DISTRITAL 5.249/2013. REAJUSTE DO VENCIMENTO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou a pagar à autora quantia relativa à diferença apurada a título de gratificação de preceptoria, devida entre maio e dezembro de 2017, a qual deverá ser corrigida a partir das datas em que as respectivas parcelas deveriam ter sido pagas.
2. Não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o Juízo de origem considerou a contestação intempestiva. O Distrito Federal registrou ciência do despacho de citação em 05.12.2019, portanto, mesmo considerando o período de suspensão dos prazos, a contestação juntada, no dia 17.02.2019, é intempestiva, como registrou o Juízo de origem. Demais disso, importante notar, que não foram atribuídos os efeitos da revelia. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Inicialmente, cumpre distinguir o objeto do RE 905.357 em relação ao objeto do presente processo. Isso porque no julgado epigrafado discutiu-se acerca dos reajustes gerais concedidos a servidores públicos sem dotação na LOA e sem previsão na LDO, enquanto que neste processo o Distrito Federal já implementou, em favor da categoria da autora, a majoração de vencimentos trazida pela Lei Distrital 5.249/2013. Isto é, o próprio ente distrital já reconheceu como válido o aumento concedido pela lei supracitada. Entretanto, ao implementá-lo, olvidou-se de também majorar a Gratificação de Preceptoria, que é calculada em percentual sobre os vencimentos do servidor.
4. Ademais, não se discute se a autora possui ou não direito de receber o pagamento da Gratificação de Preceptoria, pois o próprio recorrente, administrativamente, reconheceu tal direito e realizou os devidos pagamentos, embora em valor menor do que o devido.
5. A autora/recorrida, assim, tem direito ao recebimento da diferença entre o valor pago de Gratificação de Preceptoria, calculada com base em vencimento defasado, e o valor que deveria ter sido pago, com base no vencimento atualizado, segundo a reestruturação da Lei Distrital 5.249/2013
6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.